Tribunal: CARF
Processo: 10983.918864/2016-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FREDY JOSE GOMES DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10983.918864/2016-92
RESOLUÇÃO
1102-000.337 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, nos termos do voto do
relator.

Assinado Digitalmente
Fredy José Gomes de Albuquerque – Relator

Assinado Digitalmente
Lizandro Rodrigues de Sousa – Presidente Substituto

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Ailton Neves da Silva
(substituto[a] integral), Carmen Ferreira Saraiva (substituto[a] integral), Cristiane Pires
Mcnaughton, Fredy Jose Gomes de Albuquerque, Gustavo Schneider Fossati, Lizandro Rodrigues
de Sousa (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Fernando Beltcher da Silva, substituído(a)
pelo(a) conselheiro(a) Ailton Neves da Silva.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário contra decisão que manteve a denegação de direito
creditório referente a saldo negativo de IRPJ do quarto trimestre do ano-calendário de 2010, da
qual resultou homologação parcial da Declaração de Compensação objeto dos autos.
Fl. 2035
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.337 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.918864/2016-92
2
Colhe-se da decisão da DRJ os principais aspectos fáticos necessários ao relato da
controvérsia posta à análise deste colegiado, ao final complementados por esta relatoria:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade interposta pela contribuinte
acima identificada contra o Despacho Decisório de fls. 35, emitido pela
DRF/Florianópolis/SC, com o seguinte teor:

[...]
Como se nota, por meio do PER/DCOMP no 03888.09493.050612.1.7.02-1805 a
contribuinte pretendeu utilizar direito creditório referente ao saldo negativo de IRPJ
do 4o trimestre de 2010, no montante de R$ 678.722,16. Tal crédito teria se formado
a partir de retenções na fonte de R$ 2.766.386,92 contra o valor de IRPJ devido de R$
2.087.664,76.
Como resultado do processamento eletrônico do PER/DCOMP, do montante de R$
2.766.386,92 informado a título de retenções na fonte de IRPJ, a parcela de R$
2.104.983,32 foi confirmada, restando uma divergência de R$ 661.403,60, que se
Fl. 2036
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.337 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.918864/2016-92
3
refletiu no reconhecimento do direito creditório, na mesma medida inferior ao que
fora pleiteado.
Do feito fiscal a pessoa jurídica foi cientificada em 17/10/2016 (fls. 763). Irresignada,
em 16/11/2016 postou via Correios a Manifestação de Inconformidade de fls. 4 a 27,
mais anexos.
Depois de relatar os fatos em sua petição, alega que “o despacho proferido se deu no
sentido de confirmar e acolher parcialmente os valores considerados como retidos
na fonte e utilizados para fins de compensação, resultando no apontamento de
valores ainda pendentes do pagamento. Por tal entendimento, diga-se, salvo melhor
juízo, equivocado, e, portanto, necessário se faz conhecer e colher da presente
manifestação”.
A manifestante defende a validade das compensações efetuadas. Nesse sentido
afirma que “A prova está na confrontação das notas fiscais e ainda nos comprovantes
de recebimento, donde se percebe que a Impugnante recebeu tão somente o saldo
líquido da Nota Fiscal, já deduzidos os valores retidos a título de tributação pelos
tomadores”, e que “A EVENTUAL INFORMAÇÃO ERRÔNEA OU EQUIVOCADA, OU
MESMO, A NÃO ENTREGA DAS ‘DIRF’ POR PARTE DE SEUS CONTRATANTES
(tomadores) A RECEITA FEDERAL DO BRASIL NÃO PODE, PER SI, CONSTITUIR ÓBICE À
COMPENSAÇÃO”.
Argumenta que “O simples confronto das Notas Fiscais com o Extrato, corroborados,
inclusive, com os demais instrumentos de que dispõe essa DRFB-Florianópolis
demonstram que as importâncias retidas e compensadas condizem exatamente com
os valores então glosados, situação que esvazia o despacho decisório que somente
pautou-se nas informações até então dadas pelos tomadores, sem qualquer
questionamento ou verificação de erro ou equivoco por parte destes. A impugnante,
alias, não teria condições de, desde logo, produzir outras provas se não as ora
apresentadas, porquanto estranhas a sua regular contabilidade”.
Defende que o recolhimento dos valores retidos e a apresentação da DIRF são
atribuições de responsabilidade do tomador do serviço, e que não se encontram sob
seu controle, de modo que não lhe poderiam ser exigidas tais providências.
A contribuinte sustenta que compete à Administração Tributária a verificação do
exato montante informado no PER/DCOMP pelo prestador, quando tal informação
não coincidir com a informação repassada pelo tomador na DIRF.
Por fim, a manifestante alega que a glosa ora combatida representa uma dupla
cobrança que lhe está sendo exigida, em afronta ao princípio da legalidade, e faz
referência sobre a necessidade de prevalecer a busca da verdade material como
meio de observância dos princípios da presunção de inocência, do devido processo
legal, do contraditório e da ampla defesa, da legalidade, da moralidade, da eficiência,
da razoabilidade, da proporcionalidade, da boa fé, bem assim da vedação ao
enriquecimento ilícito.
Fl. 2037
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.337 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.918864/2016-92
4
Contesta, também, a exigência da multa de mora, arguindo, para tanto, que
“hodiernamente, a melhor doutrina tem se posicionado em favor da mitigação do
princípio da responsabilidade objetiva traçada pelo CTN em favor do princípio da boa-
fé do contribuinte”.
Argumenta, também, a necessidade de perícia com o objetivo de identificar se houve
ou não a retenção do IRPJ na fonte pelos tomadores do serviço. Para tanto, formula
quesitos e indica uma perita.
Por fim, a interessada requer que seja:
A - CONHECIDA essa MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE;
B - PROVIDA a presente MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE para
REFORMAR o DESPACHO DECISÓRIO recorrido, em especial para
RECONHECER OS CRÉDITOS DIANTE DAS RETENÇÕES PROVADAS e por fim
HOMOLOGAR A TOTALIDADE DA COMPENSAÇÃO REALIZADA, por questão
de direito e justiça.
C – Requer-se a juntada de documentos a fim de demonstrar o que aqui foi
alegado.
D – Requer-se a realização de perícia a fim de comprovar a retenção dos
valores não homologados. Quesitos e perita indicados no item que precede
aos pedidos.
A DRJ manteve o despacho decisório, em decisão de fls. 767 e seguintes.
Irresignada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário ao CARF, reiterando as razões de
sua manifestação de inconformidade, que serão analisadas no voto.
Em 18/03/2025, a contribuinte juntou derradeira petição de fls. 842 e seguintes, a
contribuinte junta documentos adicionais relacionados ao direito creditório reclamado, inclusive
memoriais, livros contábeis e estudo analítico das retenções realizadas pelas fontes pagadoras.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Fredy José Gomes de Albuquerque, Relator
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade para ser
conhecido.
A contribuinte foi intimada em 21/02/2018 (certidão de fls. 781) e apresentou
recurso em 23/03/2018 (certidão de fls. 784), portanto, dentro do prazo legal.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA
Fl. 2038
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.337 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.918864/2016-92
5
O caso em análise trata de direito creditório decorrente de retenções em fonte que
não foram localizados no cruzamento de dados perante a unidade de origem da administração
tributária. Do valor pleiteado (R$ 2.766.386,92), foram reconhecidos R$ 2.104.983,32 pelo
despacho decisório, sem reconhecimento de crédito adicional pela DRJ.
A parte suscita nulidade da decisão recorrida, porque não enveredou na
investigação dos documentos apresentados, sob o fundamento de que, seus profissionais
apresentaram diversos documentos para comprovar as retenções em fonte, tendo envidado
“esforços em demonstrar em planilhas, notas fiscais e extratos bancários a ocorrência das
retenções e ainda do pagamento promovido pelos tomadores com desconto na fonte”.
Alerta que sua documentação não foi analisada.
Contra tal argumento da DRJ, a contribuinte defende que “a decisão alega a
necessidade de juntada de outros documentos, como comprovantes de retenção emitido pela fonte
pagadora. Ora, é exatamente por força da omissão da fonte pagadora em emitir esse documento é
que a Recorrente está aqui, guerreando no processo por um crédito que lhe pertence. Está se
exigindo ao Recorrente um documento cuja responsabilidade é de terceiro. Isso é uma grande
injustiça. Escrituração contábil foi acostada também é exigida e aí há que se salientar que se nem
os documentos juntados foram analisados o que dirá se juntada toda escrituração contábil. Só
serviria para tumultuar. Note-se que tem além de planilha demonstrando a retenção, tem o livro
razão da conta que demonstra a retenção escriturada na contabilidade. Além disso tem um
relatório detalhado do sistema financeiro da Recorrente que corrobora com a demonstração da
retenção”.
Assim, a parte entende que decisão seria nula, pois seria contraditório deixar de
confrontar os documentos e negar a realização de perícia, preterindo-lhe o direito de defesa.
Controverte o fato de que “juntou prova mais que suficiente para demonstrar o que pretendia e a
decisão acabou por não analisar, alegando genericamente que a Recorrente teria juntado uma
massa de documentos sem fazer a interligação. Ora, isso realmente é um desrespeito ao trabalho
de quem fez um grande esforço para suprir uma falta de terceiros (tomadores) e contra quem a
Receita Federal do Brasil não toma qualquer providência. Imputa à Recorrente a obrigação de
comprovar a existência de um fato de responsabilidade e ocorrido pelo e no tomador, cujo acesso
ela não possui. Doutra sorte, desmerece o trabalho hercúleo dos profissionais da Recorrente”.
Entendo que não há nulidade, pois a DRJ não deixou de enfrentar os argumentos da
parte, porém, reconhece que o direito creditório não seria líquido e certo, sob o fundamento de
que a interessada não teria se desincumbido do ônus que lhe cabe. Assim decidiu aquele
colegiado:
Conforme relatado, do montante de R$ 2.766.386,92 informado a título de
retenções na fonte de IRPJ, a parcela de R$ 2.104.983,32 foi confirmada, restando
uma divergência de R$ 661.403,60, que se refletiu no reconhecimento do direito
creditório, na mesma medida inferior ao que fora pleiteado.
Fl. 2039
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.337 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.918864/2016-92
6
No relatório de Análise de Crédito, a parcela não confirmada foi assim
demonstrada (fls. 37 e 38):

Fl. 2040
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.337 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.918864/2016-92
7
Em sua Manifestação de Inconformidade, a contribuinte afirma que efetivamente
sofreu as retenções. Sustenta que o recolhimento dos valores retidos e a
apresentação da DIRF são atribuições de responsabilidade do tomador do serviço,
de modo que não lhe podem ser exigidas tais providências. Afirma, ainda, que não
pode ser penalizada pelo descumprimento dos deveres que recaem sobre as
fontes pagadoras, cabendo à Administração Tributária a verificação do exato
montante por ela informado no PER/DCOMP.
De se dizer que a pessoa jurídica tem razão quando afirma que, uma vez efetuada
a retenção na fonte, o prestador dos serviços não pode ser penalizado pelo
descumprimento de deveres que recaem sobre as fontes pagadoras. Em outras
palavras, ainda que não lhe tenha sido fornecido o informe de rendimentos e nem
tenham sido informados em DIRF os valores efetivamente retidos, se o
contribuinte consegue demonstrar que sofreu as retenções por meio de provas
hábeis e idôneas ele tem o direito ao aproveitamento dos valores retidos para fins
de apuração do saldo a pagar ou a restituir do tributo incidente sobre as
respectivas receitas desde que oferecidas à tributação.
A manifestante fez referência a diversos princípios que orientam o ordenamento
jurídico nacional, em especial, discorreu sobre a necessidade de prevalecer a
busca da verdade material como meio de observância dos princípios da presunção
de inocência, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, da
legalidade, da moralidade, da eficiência, da razoabilidade, da proporcionalidade,
da boa fé, bem assim da vedação ao enriquecimento ilícito.
De fato, a busca da verdade material deve orientar a atuação da Administração
Tributária. No entanto, engana-se a contribuinte acerca de seu conteúdo. É que o
referido princípio destina-se a busca da verdade que está para além dos fatos
alegados, mas isto num cenário dentro do qual as partes trabalharam
proativamente no sentido do cumprimento do seu onus probandi.
Em outras palavras, o princípio da verdade material autoriza o julgador a ir além
dos elementos de prova trazidos aos autos, quando tais elementos induzem à
suspeita de que os fatos ocorreram, não da forma como esta ou aquela parte
afirma, mas de uma outra forma qualquer. Ou seja, em observância ao princípio
da verdade material, o julgador não está vinculado às versões das partes.
No entanto, o princípio da verdade material não socorre aquele que não se
esforça em comprovar seu pedido. Dito de outro modo, da mesma forma que não
é aceitável que um lançamento seja efetuado sem provas e que se permita
posteriormente a atuação ativa do julgador nesse sentido, também não é
aceitável que, em um pleito repetitório, a interessada não apresente provas
hábeis em sua defesa e transfira ao julgador o ônus de comprovar a higidez da
compensação que pretendeu realizar. Ademais, no caso específico dos pedidos de
restituição, compensação ou ressarcimento, ao contribuinte cumpre o ônus que a
legislação lhe atribui em trazer os elementos de prova que demonstrem a
existência do crédito.
Fl. 2041
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.337 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.918864/2016-92
8
No presente caso, a manifestante juntou aos autos como elementos de prova
cópias de centenas de notas fiscais emitidas pela Plansul, em que nem se está
destacado o alegado imposto de renda retido na fonte, várias das quais inclusive
com CNPJ de fontes pagadoras diferentes dos que originaram as divergências das
parcelas não confirmadas; de extratos bancários, com algumas observações
manuscritas, e de algumas tabelas (fls. 53 a 762). Tais documentos desordenados,
por si só, não são provas sólidas o bastante para se comprovar as retenções
pleiteadas. Deveriam ter sido juntados aos autos outros elementos, tais como o
comprovante de retenção do imposto emitido pela fonte pagadora em seu nome;
comprovantes dos pagamentos; escrituração contábil ou outras provas hábeis e
idôneas a demonstrar que a manifestante sofreu efetivamente o ônus da
retenção e que as respectivas receitas foram oferecidas à tributação.
Além disso, cumpre ao contribuinte vincular os registros contábeis a documentos
que os respaldem, não lhe sendo lícito simplesmente juntar uma massa de
documentos ao processo sem indicação individualizada dos registros a que se
referem.
Desse modo, considerando que já foi reconhecido pela autoridade fiscal o valor
do imposto de renda retido na fonte informado em DIRF, não há crédito
complementar a ser reconhecido em sede de apreciação da Manifestação de
Inconformidade, pois não foram apresentadas provas hábeis e idôneas a
demonstrar que a manifestante sofreu o ônus da retenção adicional pleiteada.
Quanto às alegações contrárias à imposição da multa de mora, de se dizer que ela
decorre de dispositivo expresso de lei (mais especificamente, o art. 61 da Lei no
9.430, de 1996), e se presta a sancionar o atraso no pagamento do tributo, de
maneira puramente objetiva, sem qualquer exigência de avaliação do elemento
subjetivo da conduta da pessoa jurídica.
Não há nulidade da decisão, porquanto motivada e fundamentada, podendo a
contribuinte dela divergir a apresentar o recurso próprio, como efetivamente o fez. Observe-se
que o mérito foi enfrentado pela instância de piso, inexistindo razões para considerar a decisão
omissa quanto aos documentos anexados.
Inexistindo cerceamento no direito de defesa da parte, não há razões para
determinar o retorno à DRJ para prolatar nova decisão. Assim, afasto a nulidade apontada.
MÉRITO
SALDO NEGATIVO ORIUNDO DE RETENÇÕES EM FONTE
O tema em apreço trata de reconhecimento parcial de saldo negativo de IRPJ,
relativo a RETENÇÕES EM FONTE que foram parcialmente reconhecidas, conforme indicado no
despacho decisório:
Fl. 2042
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.337 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.918864/2016-92
9

A contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, onde juntou diversos
documentos para comprovar as retenções não reconhecidas no despacho decisório. Consta dos
autos planilha de fls. 53/54, onde indica pormenorizadamente o DEMONSTRATIVO DOS VALORES
RETIDOS NA FONTE DE IMPOSTO DE RENDA e aponta todas as transações realizadas, com os
seguintes dados:

 CNPJ
 CLIENTE
 DATA DE MISSÃO
 NOTA FISCAL
 VALOR BRUTO
 INSS
 IR-FONTE
 DEMAIS TRIBUTOS
 VALOR LÍQUIDO
 VALOR RECEBIDO
 BANCO RECEBEDOR
Fl. 2043
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.337 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.918864/2016-92
10
Junto com a referida planilha, juntou também: (a) Livro Razão (fls. 55), (b) relatórios
financeiros das notas fiscais emitida e IRRF retido (fls. 56/61), (c) extratos bancários (fls. 61/133), e
(d) notas fiscais (fls. 134/762).
Adicionalmente, vê-se às fls. 842 e seguintes manifestação derradeira onde a contribuinte
junta documentos adicionais relacionados ao direito creditório ora controvertido, inclusive livros contábeis
e estudo analítico das retenções realizadas pelas fontes pagadoras.
Evidencio que há um CLARÍSSIMO ESFORÇO PROBATÓRIO em comprovar as
retenções em fonte, pois a contribuinte juntou aos autos elementos capazes de verificar se de fato
as fontes pagadoras retiveram efetivamente o Imposto de Renda.
O que há de se buscar é verificar se as centenas de retenções em fonte
efetivamente ocorreram, sendo tal medida plenamente viável através da conversão em
diligência. Ultrapassar essa análise pormenorizada significaria impedir a busca da VERDADE
MATERIAL, hipótese não admitida no âmbito no CARF.
Sobre os documentos apresentados, a DRJ consignou que “tais documentos
desordenados, por si só, não são provas sólidas o bastante para se comprovar as retenções
pleiteadas. Deveriam ter sido juntados aos autos outros elementos, tais como o comprovante de
retenção do imposto emitido pela fonte pagadora em seu nome; escrituração contábil ou outras
provas hábeis e idôneas a demonstrar que a manifestante sofreu efetivamente o ônus da retenção
e que as respectivas receitas foram oferecidas à tributação. Além disso, cumpre ao contribuinte
vincular os registros contábeis a documentos que os respaldem, não lhe sendo lícito simplesmente
juntar uma massa de documentos ao processo sem indicação individualizada dos registros a que se
referem”.
Existe uma claríssima evidência de que tais informações podem comprovar a
existência do direito creditório reclamado. Todas as informações estão no processo, basta apenas
que sejam auditadas.
Verifico que a parte busca evidenciar todas as retenções, que ocorreram em
volumes significativos. Não obstante, ainda não é possível confirmar todas elas, pois se faz
necessário auditar todos os dados e correlacioná-los de forma objetiva, com o devido tratamento
de informações.
Assim, faz-se necessário converter o processo em diligência, para não causar
prejuízos desnecessários. Porém, proponho para que o ônus da diligência recaia inicialmente
sobre a própria contribuinte, a quem incumbe a demonstração de liquidez e certeza dos créditos
vindicados, passando posteriormente pela análise da administração tributária, nos termos abaixo
indicados.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto por converter o julgamento em diligência, a fim de que a
unidade de origem da Receita Federal do Brasil intime a contribuinte a apresentar em 30 dias,
Fl. 2044
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.337 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.918864/2016-92
11
prorrogáveis a pedido da interessada e por despacho fundamentado da autoridade diligenciante,
relatório de auditoria pormenorizada sobre todas as retenções do imposto de renda não
confirmadas anteriormente, a fim de evidenciar a liquidez e certeza dos créditos objeto do litígio,
devendo correlacionar documentalmente, de forma organizada e fundamentada, o recebimento
líquido das respectivas receitas e as retenções do IRRF pelas fontes pagadoras, podendo juntar
elementos de prova adicionais que entender relevantes, podendo a autoridade administrativa
requestar providências adicionais que entender relevantes, inclusive, mediante apresentação de
informações em formato digital. Ao final, deverá ao agente fazendário analisar as informações
prestadas pela contribuinte e apresentar relatório fiscal sobre as comprovações demonstradas
pela interessada, a fim de verificar as confirmações de retenções do IRRF no período,
apresentando relatório fiscal sobre suas conclusões, dando ciência à contribuinte para que
apresente eventual manifestação sobre os trabalhos realizados, devolvendo-se o processo ao
CARF para continuação do julgamento.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Fredy José Gomes de Albuquerque

Fl. 2045
DF CARF MF
Original